Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-59.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos qualquer justificativa para a ausência da juntada da guia de
recolhimento no momento oportuno, seja quando da prestação de contas, conforme
determina o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seja quando oportunizado
após a análise técnica preliminar, de acordo com o artigo 64, §3º e artigo 69, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de sorte que se tem operada a preclusão.

Na espécie, entretanto, se considerada essa irregularidade de forma isolada,
seria possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovação das contas com ressalvas, eis que a falha correspondeu ao valor absoluto de
Num. 42946833 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

apenas R$ 15,00 e não há nos autos evidência de má-fé do recorrente.

Esta Corte, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600704-
11.2020.6.16.0033, de 13/10/2021, tendo como redator designado o eminente Dr. Thiago
Paiva dos Santos, decidiu que, sendo o valor da irregularidade menor que R$ 1.064,10 e
estando afastada a má-fé do prestador, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da
irregularidade, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e d

Inteiro teor:
25/04/2022
Número: 0600491-59.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 28/01/2022
Processo referência: 0600491-59.2020.6.16.0015
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600491-
59.2020.6.16.0015 que, em razão das irregularidades detectadas, as quais comprometem a
integralidade das contas, acolheu o parecer ministerial e, com fulcro no art. 74, III da Resolução
TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do PDT de Ponta Grossa/PR, considerando os
apontamentos 1.1.1, 1.1.2, 5.2, 6.1 e 6.2 do Parecer Conclusivo. Além do julgamento anterior, por
todo o exposto acima, entendeu que a devolução dos valores do FEFC é medida que se impõe,
assim sendo condenou o PDT de Ponta Grossa/PR ao recolhimento do valor de R$ 15,00 (quinze
reais) ao Tesouro Nacional, considerando os apontamentos 5.2, 6.1 e 6.2 do Parecer Conclusivo,
analisados acima por este Juízo. O recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional
deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, conforme dispõe o art. 79, §1º da
Resolução TSE 23.607/2019, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração que,
considerando ainda a interposição de embargos exclusivamente para acostar documento e
rediscutir matéria já decidida mediante alegações genéricas, não havendo indicação precisa e
correta de quais foram as obscuridades, contradições ou omissões; com fulcro no art. 275, §6º do
Código Eleitoral, aplicou ao PDT de Ponta Grossa/PR, na pessoa de seu representante Magno
Zanellato, multa no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). (Prestação de Contas apresentadas pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT de Ponta Grossa/PR, julgadas desaprovadas, vez que foi
detectado atraso no envio dos relatórios financeiros relativos a 100% das receitas recebidas pelo
partido político e também que a prestação de contas parcial foi entregue fora do prazo legal (em
14/12/2020); sobra financeira no valor de R$15,00 em relação aos recursos do FEFC, cujo valor
deveria ter sido recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião do término do prazo para envio da
prestação de contas final (15/12/2020), disposto no art. 7º, VII da Resolução TSE 23.624/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA
GROSSA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MAGNO ZANELLATO (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARIA DONIZETI TEIXEIRA ALVES (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42946
833
24/04/2022 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.629

RECURSO ELEITORAL 0600491-59.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA GROSSA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRENTE: MAGNO ZANELLATO
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
RECORRENTE: MARIA DONIZETI TEIXEIRA ALVES
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INTENÇÃO DE RETARDAR O
FEITO NÃO VERIFICADA. MULTA AFASTADA. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS INTEMPESTIVAS. IRREGULARIDADES QUE
PREJUDICAM A PUBLICIDADE E O CONTROLE CONCOMITANTE
DOS RECURSOS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. FALHAS QUE,
EM CONJUNTO, CONDUZEM À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha relativas às Eleições de 2020, em razão do
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha e da prestação de contas parcial, assim como da
divergência entre a declaração de movimentação financeira e os dados
Num. 42946833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

constantes dos extratos bancários da conta do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, determinando-se o recolhimento
do valor de R$ 15,00 (quinze reais) ao Tesouro Nacional.

2. A simples constatação de que inexistem os vícios alegados é
insuficiente para que os embargos de declaração sejam considerados
manifestamente protelatórios e se justifique a imposição de multa.

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas,
não se conhece de documento apresentado junto com o recurso
quando não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do
artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência. Precedentes
deste Tribunal.

4. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
quando da prestação de contas.

5. O atraso no envio dos relatórios financeiros e a apresentação de
contas parcial ocorrida quase um mês após a realização das eleições,
sem qualquer justificativa, são irregularidades graves, por
comprometerem a transparência e impedirem a fiscalização
concomitante dos recursos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista
de Ponta Grossa em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou desaprovadas as contas de campanha relativas às
Eleições de 2020, em razão do descumprimento do prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha e da prestação de contas parcial, assim como da divergência
entre a declaração de movimentação financeira e os dados constantes dos extratos
bancários da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
determinando-se o recolhimento do valor de R$ 15,00 (quinze reais) ao Tesouro Nacional.
Num. 42946833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

Opostos embargos de declaração pelo recorrente (ID 42862238), o juízo de
primeiro grau entendeu pela rejeição e aplicação de multa no valor de R$ 1.100,00, diante
do reconhecimento do caráter manifestamente protelatório (42862239).

Em suas razões recursais (ID 42862244), o recorrente sustentou, em síntese,
que foi ignorado o fato de que juntou, de forma ágil e transparente, toda a documentação
necessária à prestação de contas. Afirmou que a desaprovação das contas se refere ao
valor irrisório de R$ 15,00 (quinze reais), mesmo tendo sido juntado nos embargos de
declaração o comprovante dessa quantia. Destacou que não há preclusão na juntada do
mencionado documento, eis que admitido historicamente pela jurisprudência dos
Tribunais Eleitorais. Alegou que ficou comprovada a devolução dos valores, razão pela
qual a sentença vai de encontro com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que devem ser levados em conta no presente caso. Requereu, assim,
o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovação das contas e,
subsidiariamente, aprovação com ressalvas, assim como para o afastamento da multa no
valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) aplicada nos embargos de declaração
considerados protelatórios.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42870218) opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, por entender aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade no julgamento das contas em análise.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
Num. 42946833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

c) Da Multa Aplicada por Embargos de Declaração Protelatórios

O partido recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da
multa imposta no valor de R$ 1.1000,00 pela sentença que julgou os embargos de
declaração manifestamente protelatórios.

Entendeu o juízo de primeiro grau que a oposição dos embargos se
deu exclusivamente para acostar documento e rediscutir matéria já decidida, não havendo
indicação precisa e correta de quais foram as obscuridades, contradições ou omissões
constantes na decisão.

Ao analisar o recurso, não se verifica, todavia, o caráter protelatório
reconhecido na mencionada decisão.

Não foram opostos reiterados embargos que pudessem evidenciar o intuito
protelatório da parte, com a pretensão de rediscutir o mérito da demanda, pelo contrário,
houve a oposição de apenas um aclaratório, com o propósito de sanar erro que o
embargante entendeu existente na sentença.

Num. 42946833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

Além do mais, é notória a mudança de entendimento desta Corte, a qual,
para as Eleições 2018, admitia a juntada de documentos posterior a sentença, passando
a aplicar amplamente a regra da preclusão apenas nas Eleições 2020.

Mostra-se injustificada, portanto, a decisão que julgou protelatórios os
embargos opostos pelo recorrente, pois fundamentada em presunções de que a parte
embargante não se comportou de acordo com a boa-fé exigida no artigo 5º do Código de
Processo Civil.

A simples constatação de que inexistem os vícios alegados é insuficiente
para que sejam considerados manifestamente protelatórios os embargos e justificar a
imposição de multa.

Ausente o caráter protelatório, portanto, deve ser afastada a multa aplicada
ao embargante.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
de Órgão Partidário Municipal vigente no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] Foi detectado atraso no envio dos relatórios financeiros relativos a 100% das receitas
recebidas pelo partido político e também que a prestação de contas parcial foi entregue fora
do prazo legal [...] observando-se o extrato da conta 6867-4 (ID 100020004, pág. 3)
verificamos que no dia 19/11/2021 havia um saldo de R$ 15,00 e que, após o DOC/TED
100088 no valor de R$ 10,00 (não comprovado e não registrado) ainda restou um saldo de
R$ 5,00 na conta. Há de se destacar que a soma do saldo financeiro registrado no extrato
bancário (R$5,00) com o gasto não registrado (R$10,00) se encontra devidamente
registrada no extrato de prestação de contas ID 82740255, no qual temos a anotação de
uma sobra financeira no valor de R$15,00 em relação aos recursos do FEFC anotada
corretamente. [...] Além de não ter efetuado tempestivamente o recolhimento do valor, o
partido político, pelo que os extratos bancários indicam (ID 100020004, pág.3), realizou
também mais um gasto no valor de R$ 10,00 e esse não foi comprovado. Ainda que o
prestador tenha remetido à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas final somente em
16/03/2020 (ID 82740255), o recolhimento deveria ter sido realizado pelo beneficiário dentro
do prazo legal, o que não ocorreu. (ID 42862230).

A propósito da apresentação das contas parciais, bem como dos relatórios
financeiros de arrecadação, o artigo 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.504/1997, o artigo
47 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e o artigo 7º, inciso V, da Resolução TSE nº
Num. 42946833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

23.624/2020 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
Num. 42946833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Resolução TSE nº 23.624/2020

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros e das contas
parciais, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para as Eleições 2020, é no
sentido de que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros
constituí óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS
PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
Num. 42946833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PREJUÍZOÀ
FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE
DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS
DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA
DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES
IGUAIS E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das
contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões,
este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no
pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de tais
irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela jurisprudência deste
Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento das falhas nas contas finais. Por
conseguinte, em observância ao entendimento assentado para as Eleições 2016 e em
homenagem à segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por si
sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas ressalvas.
Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020).

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador
não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação a três doações
recebidas:

Num. 42946833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 82.700,00, que equivale a 100%
dos recursos arrecadados, ou seja, nenhum relatório financeiro foi entregue no prazo
estabelecido pela legislação.

A prestação de contas parcial, por sua vez, foi apresentada apenas em
14/12/2020 e o recorrente deixou de apresentar qualquer justificativa para a não entrega
no prazo legal.

O atraso na entrega das contas parciais equivale, na verdade, à não
apresentação desta prestação de contas, eis que realizada tão somente em 14 de
dezembro de 2020, após a eleição, em manifesta ofensa ao objetivo da norma, que é dar
imediata publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha.

A intempestividade da entrega dos relatórios financeiros de campanha e da
apresentação das contas parciais, sem qualquer justificativa plausível pelo recorrente, são
falhas de natureza grave, portanto, por inviabilizarem o controle concomitante de
regularidade dos recursos pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, implicando a
desaprovação das contas.

A propósito da obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional, a Lei das
Eleições estabelece:

Art. 16-C.

[...]

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que
Num. 42946833 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:

Art. 50.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Como se vê, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas.

No caso dos autos, conforme análise técnica preliminar (ID 42862181),
identificou-se uma sobre de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor R$ 15,00, sem comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional no
momento da prestação de contas, como determina a legislação.

Intimado a se manifestar sobre essa irregularidade, o prestador se ateve a
informar que desconhece os valores sobra de R$ 15,00 (quinze reais) (ID 42862208),
deixando de sanar a irregularidade no momento oportuno.

Em seguida, emitiu-se o parecer técnico conclusivo (ID 42862222), em que
subsistiu a irregularidade constatada na análise preliminar, sendo as contas julgadas
desaprovadas pela respeitável sentença, com determinação de recolhimento da sobra de
valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.

O recorrente pretendeu sanar a irregularidade apontada na análise preliminar,
no parecer técnico conclusivo e na respeitável sentença apenas no momento da oposição
dos embargos de declaração, quando apresentou a guia de recolhimento dos valores
restantes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro
Nacional.

Há se analisar, assim, se a pretensa regularização, em sede de recurso
eleitoral, enseja a aprovação das contas com ressalvas, e se possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com o mesmo objetivo.

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Num. 42946833 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Mas não é só. O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve
respeitar a lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que
tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64

[...]

§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada
qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se
manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Num. 42946833 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá
vista dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.

Como já afirmado, embora devidamente intimado após a conclusão da
análise técnica, o recorrente deixou de sanar a irregularidade, promovendo a juntada da
guia de recolhimento das sobras do FEFC apenas posteriormente ao julgamento em
primeiro grau pela desaprovação das contas.

A apresentação da guia de recolhimento, portanto, não pode ser considerada
em sede recursal para aprovação das contas com ressalvas, uma vez que não se admite
a juntada tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 64, §3º, combinado com
o artigo 69, § 1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esta Corte já decidiu que a regra da preclusão somente será excepcionada
quando se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos qualquer justificativa para a ausência da juntada da guia de
recolhimento no momento oportuno, seja quando da prestação de contas, conforme
determina o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seja quando oportunizado
após a análise técnica preliminar, de acordo com o artigo 64, §3º e artigo 69, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de sorte que se tem operada a preclusão.

Na espécie, entretanto, se considerada essa irregularidade de forma isolada,
seria possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovação das contas com ressalvas, eis que a falha correspondeu ao valor absoluto de
Num. 42946833 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

apenas R$ 15,00 e não há nos autos evidência de má-fé do recorrente.

Esta Corte, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600704-
11.2020.6.16.0033, de 13/10/2021, tendo como redator designado o eminente Dr. Thiago
Paiva dos Santos, decidiu que, sendo o valor da irregularidade menor que R$ 1.064,10 e
estando afastada a má-fé do prestador, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da
irregularidade, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos,
quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Como exposto acima, entretanto, o atraso no envio dos relatórios financeiros
e da prestação de contas parcial constituíram irregularidades graves, que, somadas ao
recolhimento intempestivo dos recursos não utilizados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, justificam a desaprovação das contas.

Há se concluir, assim, que a desaprovação das contas é medida que se
impõe, merecendo ser reformada a respeitável sentença tão somente para afastar a multa
imposta por embargos de declaração protelatórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente e afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração
opostos na origem e, por consequência, a multa imposta.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 42946833 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600491-59.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA GROSSA - PR - MUNICIPAL- Advogados
do(a) RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO -
PR80064-A - RECORRENTES: MAGNO ZANELLATO, MARIA DONIZETI TEIXEIRA ALVES -
Advogado do(a) RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 20.04.2022.

Resolução TSE nº 23.607/2019 - Art. 50. Constituem sobras de campanha:I - a diferença positiva
entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha;II - os
bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega
das prestações de contas de campanha;III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.§ 1º As
sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do
pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até a data prevista
para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5º .

Num. 42946833 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104109600000041919850
Número do documento: 22042419104109600000041919850